Tribunal: TJSP
Processo: 1000082-47.2023.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais. Sentença que julgou improcedente a ação. Inconformismo da parte autora. Preliminar arguida pela parte ré afastada. Presença de dialeticidade e devolutividade nos termos do artigo 1.010, do CPC. Locação de imóvel para fins comerciais. Concessão de alvará de funcionamento. Impedimento diante da irregularidade no

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais. Sentença que julgou improcedente a ação. Inconformismo da parte autora. Preliminar arguida pela parte ré afastada. Presença de dialeticidade e devolutividade nos termos do artigo 1.010, do CPC. Locação de imóvel para fins comerciais. Concessão de alvará de funcionamento. Impedimento diante da irregularidade no parcelamento do solo. Responsabilidade. Contrato de locação que prevê expressamente a responsabilidade dos locatários para obtenção de alvará para funcionamento de sua atividade comercial. Ação judicial pela irregularidade do solo ajuizada anteriormente à época da locação do bem. Ausência de diligência pelos locatários. Responsabilidade do locador neste sentido que não decorre de lei. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Recurso improvido.